Tribunal: TJDFT
Processo: 0708617-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DESTINATÁRIOS. ADVOGADOS DA PARTE VENCEDORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. BANCO DO BRASIL S/A. ADVOGADOS INTEGRANTES DO QUADRO DE EMPREGADOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. ESPÉCIE. DESTINATÁRIOS DA VERBA (CPC, art. 85, §§14, 15 e 19; EOAB, artigos 23 e 24). POSTULAÇÃO. ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADOS - ASSOCIAÇAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB. CONSTITUIÇÃO. FINALIDADE ESTATUTÁRIA. POSTULAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DOS ADVOGADOS EMPREGADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AVIAMENTO DA PRETENSÃO COMO SUBSTITUTA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE E CAPACIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE. VÍCIO FORMAL INEXISTENTE. DÚVIDA SOBRE A QUEM PAGAR. INSTRUMENTO ADEQUADO. DEFESA PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.